Tribunal: TJDFT
Processo: 0052122-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052122-62.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: SANDRA DA SILVA CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que: a) tendo em vista a promoção de ID 67047528, que informou a quitação do precatório n. 0000300-63.2018.8.07.0000, providencie a baixa no nome de SANDRA DA SILVA CARDOSO, CPF 150.044.221-68; e b) arquive os autos e adote as medidas de praxe até o pagamento do Precatório n.o 0724831-41.2019.8.07.0000, de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, expedido na presente execução. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator